Tribunal: TJDFT
Processo: 0742384-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0742384-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS IMPETRANTE: LEONARDO FERREIRA DE SOUZA AUTORIDADE: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Vistos etc. Habeas corpus, com pedido de liminar, em favor de CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS BASTOS, preso temporariamente em 27 de dezembro de 2021, pela prática, em tese, dos crimes dos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. A defesa aponta como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em 17 de dezembro de 2021, decretou a prisão temporária do paciente pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 3179911). Mantida a segregação na audiência de custódia. Em síntese, alega que não cabe a prisão temporária. Acrescenta que, na residência, foi encontrada apenas “uma porção de maconha acondicionada em plástico transparente”, o que não revela sinais de tráfico de drogas. Defende a inexistência de autoria e materialidade. Sustenta ainda ter sido negado à defesa “acesso às provas já documentadas no Inquérito Policial, assim como nos autos do processo que tramita perante a autoridade coatora, qual seja, 3a Vara de Entorpecentes do DF”. Requer a revogação da medida. É o relatório. Decido. Para fins de concessão de liminar, a defesa não apresenta qualquer fato novo ou argumento legítimo que demonstre a irregularidade da segregação temporária, cujo prazo ainda está em curso. Os crimes imputados ao paciente são graves. Envolvem tráfico de drogas e associação para o tráfico. Em decisão, a Magistrada da 3a Vara de Entorpecentes do DF destacou: No caso, a autoridade policial de forma minuciosa detalhou como foram feitas todas as diligências que levaram a apontar a participação dos Representados nos crimes de tráfico de drogas apurados, os quais, pela forma como estariam sendo praticados, bem como pela quantidade de entorpecentes por eles difundida (...) Carlos Augusto dos Santos Bastos – “Carleta”: Mantém principalmente vínculo com Matheus, mas, da mesma forma, atua ativamente no grupo criminoso na venda e armazenamento da droga. Carleta enviou uma mensagem a Matheus dizendo que já estava em Brasília e estava disponível para armazenar drogas (...) Faz-se então necessária a custódia temporária quanto aos Representados, os quais, pelo contido, conseguem obter o produto ilícito em larga escala e em contato com os fornecedores, o que confirma que, em liberdade, poderão prejudicar as investigações e a identificação de seus comparsas.(...) Tenho assim, que as diligências realizadas pela Autoridade Policial indicam com razoável grau de segurança a existência do crime, inclusive, com a suspeita de que o entorpecente está armazenado nos locais apontados, aspecto que deixa manifesto o requisito representado pela fumaça do direito. De outro lado, o perigo na eventual demora se posta em evidência na exata razão da capacidade lesiva decorrente das atividades criminosas investigadas, capazes de provocar sérios danos individualmente considerados quanto aos usuários, assim como relevantes problemas sociais e coletivos aos setores da saúde e segurança públicas (ID 31759911). Não vislumbro ilegalidade ou constrangimento a reparar. A razoabilidade e prudência indicam a necessidade de aguardar até que a Autoridade Policial ou Parquet voltem a se manifestar sobre os elementos que serão colhidos. A prisão do paciente possibilitará elementos mais robustos acerca das circunstâncias dos crimes, mormente os participantes. Consigno que o mandado de segregação temporária foi expedido com prazo de 30 (trinta) dias, que só escoará no próximo dia 17 de janeiro. Em consulta ao sítio do TJDFT, não foi possível o acesso a este processo (0712082-18.2021.8.07.0001). A defesa também alegou a impossibilidade de consulta. Determino que a serventia disponibilize à defesa o regular acesso aos autos, ressalvadas as informações que possam comprometer eventual sigilo das investigações. Indefiro a liminar. Após as informações, ao M.P. I. Brasília, 29 de dezembro de 2021. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista